Tribunal: TJSP
Processo: 1025706-05.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Bancários. Parcial provimento.
I. Caso em Exame:
Autor propôs ação contra Banco do Brasil S.A. e Serasa S.A., alegando cobranças indevidas e negativação de seu nome. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido contra o Banco do Brasil, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando-o a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Bancários. Parcial provimento.
I. Caso em Exame:
Autor propôs ação contra Banco do Brasil S.A. e Serasa S.A., alegando cobranças indevidas e negativação de seu nome. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido contra o Banco do Brasil, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando-o a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, e improcedente o pedido contra a Serasa.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do Banco do Brasil pela negativação indevida e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir:
A responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva. O dano moral é in re ipsa, decorrente da negativação indevida, justificando a indenização. O valor da indenização por danos morais foi considerado exacerbado. Dano moral reduzido para R$ 4.000,00 ante análise do caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação. 2. O dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida.
Legislação Citada: Lei 8.078/90, art. 14, §1o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n. 1017207-20.2022.8.26.0003, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2023. TJSP, Apelação n. 1013367-81.2023.8.26.0224, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2023.